Tribunal: TJDFT
Processo: 0719682-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719682-88.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA EMBARGADO: LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA contra despacho desta Presidência (ID 73601672) que determinou a remessa do agravo em recurso especial ao STJ. Sustenta que a decisão recorrida não se manifestou sobre a alegação de prequestionamento implícito da matéria. II - Os embargos não merecem sequer ser conhecidos, porquanto incabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1001 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser rejeitada a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. 2. É irrecorrível o despacho de mero expediente que, por não conter carga decisória, não acarreta qualquer prejuízo às partes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.645.581/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 23/5/2025). In casu, o despacho de ID 73601672 apenas determinou a remessa do agravo interposto ao STJ, sem qualquer conteúdo decisório. Demais disso, publicado o juízo de admissibilidade (ID 71825004), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. III - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração de ID 73886961. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018